Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0700241-77.2018.8.07.0018 APELANTE: E. S. D. O., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, E. S. D. O. DESPACHO Na petição de ID no 32152309, o recorrido pugna pela extinção do processo, em razão da superveniente perda do objeto recursal, visto que a parte autora atualmente conta com mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID no 531472, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dispensada a intimação da Defensoria Pública, conforme requerido. Mantenha-se sobrestado o recurso extraordinário interposto no ID no 5297382, consoante decisão de ID no 5787812. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023